Tribunal: TJPA
Processo: 0800567-02.2021.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10302 - Adicional por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2022-05-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0800567-02.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: HOZANA REZENDE DA SILVA DOS SANTOS

AUTORIDADE: SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

PROCESSO Nº 0800567-02.2021.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA

EMBARGANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR: SÉRGIO OLIVA REIS

EMBARGADO: HOZANA REZENDE DA SILVA DOS SANTOS

ADVOGADO: RENATO SANTA BRÍGIDA- OAB/PA 6947

RELATORA: DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITO INFRINGENTE EM MANDADO DE SEGURANÇA. gratificação de titularidade prevista no artigo 31, inciso III da Lei Estadual nº 7.442/2010. INEXISTÊNCIA DE OMISSO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

No caso em análise, o embargante aduz que houve omissão no julgado em relação a dois pontos: 1) Por se tratar de servidora temporária, e Excelso Pretório já pacificou o entendimento de que contrato de trabalho nulo assegura, quando muito, o direito do FGTS; 2) A impetrante foi contratada como professora de nível médio, não podendo perceber vantagens que são próprias dos servidores de nível superior.

Conforme consta no voto embargado, cuida-se de Ação Mandamental cujo objeto é a verificação da existência de direito líquido e certo a amparar a pretensão da impetrante de percepção da gratificação de titularidade prevista no artigo 31, inciso III da Lei Estadual nº 7.442/2010.

É de fácil constatação que todos os pontos levantados pela parte impetrada foram analisados na decisão recorrida, inclusive no que tange à condição de servidora não efetiva e sua contratação como professora de nível médio.

Por fim, no que tange a alegação de omissão tendo no julgado, sob a fundamentação de que se trata de servidora temporária, e que o Excelso Pretório já pacificou o entendimento de que contrato de trabalho nulo assegura, quando muito, o direito do FGTS., tal questão não foi alegada em sede de informações, de modo que suscitá-las, neste momento e nesta sede recursal demonstra inadmissível inovação recursal, por ferir o princípio da boa-fé processual. Deste modo, é vedado, em sede de embargos, ampliar os limites da lide.

Por conseguinte, além da tentativa de inovação recursal, os embargos em questão foram manejados por inconformismo da parte com o conteúdo da decisão que lhe foi desfavorável, na tentativa de rediscutir a matéria que já se encontra pacífica neste Egrégio Tribunal de Justiça, sem, contudo, conseguir apontar qualquer vício enumerado no art. 1022 do CPC/15 para embasar o recurso, o que leva à conclusão de serem inexistentes os pressupostos essenciais à oposição dos embargos de declaração, traçados na lei processual civil.

Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes conhecidos e desprovidos.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
Embargos de Declaração em Mandado de Segurança
(id n° 7365399) opostos
ESTADO DO PARÁ
em face do Acórdão de id n° 6638177, que concedeu a segurança pleiteada. Segue a ementa recorrida:

EMENTA. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO AFASTADA. PRELIMINAR DE PREJUDICIAL DO MÉRITO AFASTADA. GRATIFICAÇÃO DE TITULARIDADE PREVISTA NO ARTIGO 31, INCISO III DA LEI ESTADUAL Nº 7.442/2010. CONCESSÃO DA SEGURANÇA.

Preliminar de perda do objeto. Através da interpretação lógico- sistemática, a partir da leitura da petição inicial do presente caso, percebe-se que a impetrante pretende como provimento jurisdicional final a concessão do correspondente a 10% (dez por cento) sobre seus vencimentos, a título de gratificação de nível superior. Além disso, cabe ressaltar que a liminar somente foi indeferida em razão da vedação contida no art. 7°, §2º, da Lei do Mandado de segurança (n° 12.016/09) no que tange à concessão de liminar em se tratando de aumento, extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza. Preliminar rejeitada.

Prejudicial de prescrição. Trata-se de situação jurídica de trato sucessivo, eis que a violação do direito estaria sendo renovada a cada mês. Prejudicial rejeitada

Cuida-se de Ação Mandamental cujo objeto é a verificação da existência de direito líquido e certo a amparar a pretensão da impetrante de percepção da gratificação de titularidade prevista no artigo 31, inciso III da Lei Estadual nº 7.442/2010.

Pelo que se depreende da leitura do dispositivo 31 da lei, não há qualquer limitação para que seja assegurado o direito ao pagamento de gratificação de titularidade ao servidor não efetivo.

No caso, foi demonstrado pela impetrante a conclusão de curso de pós-graduação
Latu Senso
em Gestão Escolar (ID N° 4413333), harmonizando-se com a regra ínsita no §1º do artigo 31 da Lei nº 7.442/2010, de modo que não caberia qualquer interpretação restritiva ao disposto na Lei.

Segurança concedida para que a autoridade coatora viabilize o pagamento de adicional de titularidade, nos termos do artigo 31, inciso III c/c seu §1º da Lei Estadual nº 7.442/2010.

Nas razões dos embargos de declaração, o embargante aduz que houve omissão no julgado tendo em vista que se trata de servidora temporária, e que o Excelso Pretório já pacificou o entendimento de que contrato de trabalho nulo assegura, quando muito, o direito do FGTS.

Assevera que assegurar direito ao pagamento da vantagem vindicada nestes autos, é violar a decisão do Pretório Excelso, proferida em sede de RG, sendo este mais um argumento que conduz à necessidade de reforma do entendimento esposado no
decisum
.

Aponta ainda que a impetrante foi contratada como professora de nível médio, não podendo, por óbvio, perceber vantagens que são próprias dos servidores de nível superior.

Requer o conhecimento e provimento do recurso para sanar a omissão apontada.

De acordo com a certidão de id n° 7988961, não foram apresentadas as contrarrazões;

É o breve relatório.

VOTO

Presentes os requisitos à admissibilidade recursal, conheço do recurso.

De plano, verifico a
inexistência
de vício passível de ser sanado pelo presente recurso.

O art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição, omissão ou erro material sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal.

Cumpre ressaltar que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido
.

No caso em análise, o embargante aduz que houve omissão no julgado em relação a dois pontos: 1) Por se tratar de servidora temporária, e Excelso Pretório já pacificou o entendimento de que contrato de trabalho nulo assegura, quando muito, o direito do FGTS; 2) A impetrante foi contratada como professora de nível médio, não podendo perceber vantagens que são próprias dos servidores de nível superior.

Pois bem. Conforme consta no voto embargado, cuida-se de Ação Mandamental cujo objeto é a verificação da existência de direito líquido e certo a amparar a pretensão da impetrante de percepção da gratificação de titularidade prevista no artigo 31, inciso III da Lei Estadual nº 7.442/2010.

Apesar de apontar a existência de omissão no julgado, a decisão foi clara e apreciou cada argumento levantado pelo impetrado, não havendo qualquer omissão a ser sanada. Nas informações de id n° 4527738 - Pág. 2, a autoridade coatora suscitou as seguintes teses:

“1. Da perda do objeto do presente mandamus;

2. Da prejudicial de mérito, diante da ocorrência da prescrição da pretensão deduzida em juízo.

3. Inexistência de direito líquido e certo da impetrante, em razão da gratificação de nível superior ser vantagem inerente a ocupante de cargo público. “(...)conforme explicado anteriormente, a impetrante não faz jus à gratificação de nível superior, pois quando ingressou nos quadros funcionais do estado como professora de nível médio, não era requisito para lecionar nas séries do primeiro grau, a licenciatura plena”

4. Do poder-dever do administrador atuar de acordo com o princípio da legalidade estrita.

5. Toda a jurisprudência na qual apoia a exordial da impetrante versa sobre o entendimento firmado por esse Colendo Tribunal de Justiça em reconhecer o direito à

gratificação de nível superior aos professores de classe especial, que não é o caso da autora.”

No entanto, é de fácil constatação que todos os pontos supramencionados foram analisados na decisão recorrida, inclusive no que tange à condição de servidora não efetiva, vejamos:

(...) A autoridade coatora, por sua vez, justifica o não reconhecimento do direito e seu respectivo pagamento em razão de que a impetrante não é servidora efetiva, visto que não foi aprovada em concurso público, de modo que o benefício previsto no artigo 31 da Lei 7.442/2010 seria devido apenas aos servidores integrantes do quadro permanente do magistério.

(...)

Pelo que se depreende da leitura do dispositivo 31 da lei, não há qualquer limitação para que seja assegurado o direito ao pagamento de gratificação de titularidade ao servidor não efetivo. Aliás, a única limitação para esses profissionais é que não haverá progressão funcional vertical (parágrafo único do artigo 13).”

Além disso, a tese de que a impetrante foi contratada como professora de nível médio, não podendo perceber vantagens que são próprias dos servidores de nível superior., também foi enfrentada no julgado, conforme se verifica a seguir:

“(...) Importante pontuar, ainda, que apesar de haver previsão da gratificação ora em análise no art. 140, inciso III, da Lei nº 5.810/94 (Regime Jurídico único do Servidores Estaduais, já foi sedimentado o entendimento por este egrégio Tribunal de Justiça no sentido de que seria devido o pagamento de gratificação de nível superior aos professores de
nível médio
que alcançassem a formação superior.

Porém, deve ser aplicado o disposto no PCCR (Lei 7.442/10), lei especial e específica do magistério, em detrimento das disposições do RJU, lei geral (Lei 5.810/94). Ou seja: a gratificação será devida, nos moldes previstos no art. 31 da Lei 7.442/10.

Em outras palavras, a gratificação de escolaridade de professor de ensino médio que comprove a graduação em licenciatura plena, na forma da Lei nº 7.442/10 é de até 50% (cinquenta por cento) de forma cumulativa, assim como definido no art. 33, do PCCR do magistério.

É o caso típico de lei especial (PCCR) prevalecendo (e não revogando) sobre a lei geral (RJU), uma vez que deste (lei geral) somente se aplicam suas disposições naquilo que não incompatível com a lei especial. E, no caso em debate, o art. 50, da Lei nº 7.442/10 deixa isto bem clarividente.”

Por fim, no que tange a alegação de omissão tendo no julgado, sob a fundamentação de que se trata de servidora temporária, e que o Excelso Pretório já pacificou o entendimento de que contrato de trabalho nulo assegura, quando muito, o direito do FGTS., tal questão não foi alegada em sede de informações, de modo que suscitá-las, neste momento e nesta sede recursal demonstra inadmissível inovação recursal, por ferir o princípio da boa-fé processual. Deste modo, é vedado, em sede de embargos, ampliar os limites da lide.

Por conseguinte, além da tentativa de inovação recursal, os embargos em questão foram manejados por inconformismo da parte com o conteúdo da decisão que lhe foi desfavorável, na tentativa de rediscutir a matéria que já se encontra pacífica neste Egrégio Tribunal de Justiça, sem, contudo, conseguir apontar qualquer vício enumerado no art. 1022 do CPC/15 para embasar o recurso, o que leva à conclusão de serem inexistentes os pressupostos essenciais à oposição dos embargos de declaração, traçados na lei processual civil.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso, inclusive para fins de prequestionamento.

É o voto.

Belém, 31 de maio de 2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 10/06/2022